Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-30.2013.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§ 2Âº, II E IV DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. PLEITO CONDENATÃRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ANULATÃRIO, POR ALEGADA DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. AVERIGUADA A INEXISTÃNCIA DE QUALQUER MÃDIA DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAENTO PROCEDIDA JUNTO AO TRIBUNAL DO JÃRI POPULAR DO TERMO DE COLARES. NECESSIDADE DE ANULAÃÃO DA REFERIDA DECISÃO, DE OFÃCIO, JÃ QUE COMO O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E ACUSADOS Ã SUBSTANCIAL PARA A PLENITUDE DO JULGAMENTO, NÃO HÃ COMO PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO APELO SEM ANALISAR AS PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÃNCIA JUNTO AO JÃRI POPULAR, CUJA MÃDIA NÃO ENCONTRA-SE NOS AUTOS, NEM FOI ENCONTRADA, APÃS DILIGÃNCIA, PELA VARA COMPETENTE, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE QUE SEJA REFEITO O JULGAMENTO PELO JÃRI POPULAR. PARA GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLITUDE DE DEFESA E O CONTRADITÃRIO. PREJUDICADA A ANÃLISE DAS TESES TRAZIDAS NO MÃRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0001261-30.2013.814.0082
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:
Vigia de Nazaré
APELANTE:
Cosme Nonato dos Santos
ADVOGADO(A):

Vanderley Silva Souza e outros
APELANTE/APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Edinaldo dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Fabiano José Diniz Lopes Júnior
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo.
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, II E IV DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ANULATÓRIO, POR ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AVERIGUADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAENTO PROCEDIDA JUNTO AO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DO TERMO DE COLARES. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO, DE OFÍCIO, JÁ QUE COMO O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E ACUSADOS É SUBSTANCIAL PARA A PLENITUDE DO JULGAMENTO, NÃO HÁ COMO PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO APELO SEM ANALISAR AS PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA JUNTO AO JÚRI POPULAR, CUJA MÍDIA NÃO ENCONTRA-SE NOS AUTOS, NEM FOI ENCONTRADA, APÓS DILIGÊNCIA, PELA VARA COMPETENTE, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE QUE SEJA REFEITO O JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. PARA GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLITUDE DE DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES TRAZIDAS NO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Vigia de Nazaré, em que é apelante
COSME NONATO DOS SANTOS
, apelante/apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado
EDINALDO DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE SEJA REFEITO O JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Termo Judicial de Colares, Comarca de Vigia de Nazaré, que absolveu o apelado Edinaldo dos Santos, da conduta que lhe foi atribuída, tipificada
no art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal Brasileiro
, outra apelação interposta por Cosme Nonato dos Santos, com intuito de reformar a decisão do mesmo juízo penal que o condenou à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, pela conduta descrita no
art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 12 de maio de 2013, por volta das 03h20min, no interior do Grêmio Sport Club, na localidade Genipaúba de Laura, cidade de Colares, a vítima, Elielson Vieira Malcher e o Sr. Edson Luiz Lobo, estavam no interior do referido clube, quando ouviram vários disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Cosme Nonato dos Santos, tendo o Sr. Edson Luiz, que é parente do acusado Edinaldo dos Santos, tentado acalmar os ânimos, momento em que o denunciado Edinaldo apontou um revólver para a cabeça do Sr. Edson Luiz, tendo este abaixado-se, vindo o projétil da arma de fogo a atingir Elielson Vieira que se encontrava atrás de Edson Luiz, na região do pescoço, fazendo com que este caísse ao chão, oportunidade em que o agressor desferiu mais um tiro de revólver na cabeça da vítima, levando-a óbito.

Em razões recursais manejadas pelo Órgão Ministerial,
este postula a anulação da decisão recorrida no que tange a absolvição do denunciado Edinaldo dos Santos, posto que os jurados apreciaram quesito de cunho absolutório, quando a tese trazida pela defesa do acusado naquele momento era de negativa de autoria.

Em contrarrazões
, o recorrido,
em preliminar
, requer o não conhecimento do recurso ministerial, por ter o apelante se insurgido tão somente quanto a decisão dos jurados no termo de apelação, restringindo-se a devolutividade recursal, que no caso de recurso contra decisão do Tribunal do Júri Popular é uma devolutividade restrita.
No mérito
requer o improvimento do presente recurso, por inexistir nulidade nos autos.

Nas razões trazidas pelo apelante Cosme Nonato dos Santos
, este requer a anulação da decisão condenatória do Júri Popular, por entender que a mesma é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina, em relação ao recurso do Ministério Público estadual, pelo seu não conhecimento, aderindo a tese esposada pela parte recorrida em preliminar de suas contrarrazões recursais, pois entende que a devolutividade é restrita, e conhecimento do recurso de Cosme Nonato dos Santos. No mérito manifesta-se pelo improvimento de ambos recursos.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, antes de adentrar no mérito dos recursos apresentados, compulsei minuciosamente o presente processo e averiguei a inexistência dos depoimentos prestados junto ao Tribunal do Júri Popular, constando nos autos apenas a Ata do Júri (fls. 198/201), razão pela qual providenciei diligência, junto ao Juízo de primeiro grau, para que fosse juntada a mídia da referida audiência nos autos.

Em Certidão do Diretor de Secretaria da Vara Única de Colares, fl. 256, o mesmo esclarece que procedeu busca dos documentos em vários locais, no entanto, não logrou êxito em localizar os depoimentos prestados na sessão de julgamento, conforme abaixo transcrevo:
¿CERTIFICO, ainda, que foram realizadas diligências e buscas nos documentos da secretaria do Termo Judicial de Colares-PA, junto ao Ministério Público de Colares-PA e não foram encontrados os depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri que foi realizada.¿

Como o depoimento das testemunhas arroladas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida na referida audiência, justamente para que seja garantido todos os direitos inerentes a ampla defesa e ao contraditório, de forma plena, já que inexistente a mídia da audiência de instrução junto ao Júri Popular.

Nesse sentido
:
¿Havendo defeito na gravação do áudio, a repetição do ato processual se mostra imprescindível para garantir o registro das provas.¿
(TJPB, Apelação Criminal APL 00018446820148150141, Rel. DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOSDJ 06.10.2015).
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. Inaudíveis as declarações prestadas em sede judicial, diante de defeito técnico no registro das gravações. A impossibilidade de análise, em sede recursal, das provas colhidas em Juízo, o que, sem dúvida, implica em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como do duplo grau de jurisdição. Nula a audiência una de instrução registrada em sistema de gravação audiovisual inaudível, se ausente a possibilidade de recuperação dos relatos testemunhais e do interrogatório do réu. Impossível o julgamento do apelo sem a repetição do referido ato processual, haja vista que a reanálise de provas se mostra imprescindível na devolutividade recursal, notadamente quando uma das teses defensivas é absolvição por insuficiência do acervo probatório, devendo a nulidade ser declarada de oficio.¿
(TJ/RJ -

APL 01399234820148190001 RJ 0139923-48.2014.8.19.0001, DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, DJ 04.08.2015)

Em sendo assim, impõe-se a anulação da audiência procedida no dia 20 de novembro de 2014, pelo Tribunal do Júri Popular, e a repetição do ato, com o cuidado necessário para que a mídia reproduza de forma eficaz o relato das testemunhas, bem como seja devidamente arquivada no banco de dados deste E. Tribunal para futuras consultas, se necessário.

Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do recurso das partes, que encontram-se prejudicado.

A situação prisional do acusado permanece a mesma, já que respondeu a todo o processo preso mas, o juiz
a quo
deverá analisar a necessidade e conveniência da manutenção da prisão do mesmo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, DE OFÍCIO,
determino que seja refeito o julgamento pelo Júri Popular
e, portanto, invalidando o constante às fls. 198 até a de número 203 dos autos, nos termos do voto exarado.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator